Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731217-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: AMARILDO ALUISIO PEREIRA JÚNIOR, VINÍCIUS VERAS MELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. S.A. QUESTÃO OBJETIVA ANULADA ADMINISTRATIVAMENTE. ATRIBUIÇÃO INDISTINTA DA PONTUAÇÃO. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. CADASTRO RESERVA. VAGAS RESERVADAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. INDIFERENÇA PARA A LISTA FINAL. 1. Evidenciado que a própria banca examinadora anulou questão constante da prova objetiva, a pontuação correspondente deveria ter sido atribuída a todos os candidatos, consoante previsão editalícia. 2. Constatado erro material na avaliação da prova objetiva, em razão de ter sido aplicado gabarito em que o item teria tido a resposta alterada, ao invés de anulada, a resultar em violação ao instrumento convocatório do certame, impõe-se a correção do vício de ilegalidade. 3. Consoante o art. 3o, da Lei no 12.990/14, cujas disposições foram reproduzidas no edital, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se computando aqueles aprovados na lista geral para efeito de preenchimento das vagas reservadas. Logo, não procede a pretensão de exclusão dos nomes que constam de ambas as listas. Semelhantemente, no que se refere aos portadores de deficiência, o edital determinou que o nome do candidato figurasse em lista à parte e, também, na de classificação geral, com observância dos critérios de alternância e proporcionalidade para fins de nomeação. 4. Estando previsto que a eliminação de candidato autodeclarado negro, mas não reconhecido como tal pela comissão, não resultaria em convocações suplementares, não procede o pleito de que o nome do candidato eliminado por tal razão seja suprimido da lista final. 5. Apelo parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 2o da Lei 12.990/2014, que possibilita a confirmação da autodeclaração feita pelos candidatos para concorrer às vagas reservada aos candidatos negros. Afirma que deve ser declarada a legalidade do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, prevalecendo a decisão da banca examinadora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 2o, 5o e 37, caput, todos da Constituição Federal, por infringência aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. Articula não ser possível substituir a avaliação levada a efeito pela comissão de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros da banca examinadora em concurso público. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo do recurso extraordinário, cumpre ressaltar que a parte recorrente, apesar de intimada a comprovar o recolhimento em dobro, tendo em vista que não comprovou o recolhimento no momento da interposição do recurso, não atendeu ao despacho de ID 71058973. Assim, o reconhecimento da deserção do recurso extraordinário é medida que se impõe. Ademais, o STF sedimentou o entendimento de que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente foi intimado a regularizá-lo” (ARE 1375509 AgR/CE, Relator(a): Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2022). A corroborar: ARE 1533705 AgR/SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 3/4/2025. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 2o, 5o e 37, caput, todos da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 2o da Lei 12.990/2014, porquanto a análise da tese recursal demandaria reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027